Tribunal: STF
Processo: RE 1452162
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO, SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS DE FUNÇÃO COMISSIONADA. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. 



    Conquanto o artigo 741, parágrafo único, do CPC, preveja a possibilidade de o devedor questionar, via embargos, a exigibilidade do título executivo, quando fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo considerado incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribuno Federal, este não é o caso dos autos, pois não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que embasou o reconhecimento do direito dos exequentes, ou da interpretação a ela conferida, existindo somente divergência jurisprudencial. Não tendo o STF, nos autos do Mandado de Segurança nº 25.845 e das Reclamações nº 8.757, 7.788 e 8.674, reconhecido a incompatibilidade de qualquer dispositivo legal - ou da interpretação a eles conferida - com a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade do título executivo”. (Documento eletrônico 18)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°, 5°, II e XXXVI; 37, caput e X; art. 40, § 8º; 61, § 1°, II, a; e 97, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “O magistrado singular, ao analisar o pedido formulado na inicial dos embargos à execução, assim se manifestou: 



    Considerando que a presente decisão poderá, eventualmente, ser modificada pelas instâncias superiores, podendo haver, ainda, futuro pagamento administrativo, a realização dos cálculos (com as deduções das parcelas já pagas e correção monetária), deverá ser procedida, nos autos de execução, quando a sentença de mérito dos embargos tornar-se definitiva. 



    Preliminar - Inexigibilidade do título executivo 



    Alega a embargante que o título executivo seria inexequível, em razão do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, pois o STF reconheceu a existência de repercussão geral na questão. 



    É do seguinte teor o art. 741 do CPC: 



    Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) 



    I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) 



    II - inexigibilidade do título; 



    III - ilegitimidade das partes; 



    IV - cumulação indevida de execuções; 



    V - excesso de execução; (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) 



    VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença; (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) 



    VII - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz. 



    Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. (Redação pela Lei nº 11.232, de 2005) 



    Como se lê no parágrafo único do art. 741, considera-se inexigível o título judicial fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF ou cuja interpretação é tida por incompatível com a Constituição. 



    Ora, do próprio relato constante da petição inicial dos embargos à execução, se extrai que não foi declarada pelo STF a inconstitucionalidade da legislação em questão nem foi tida por incompatível com a Constituição a interpretação dada à Medida Provisória que trata da incorporação de quintos até 2001. O que se deu foi apenas o reconhecimento da existência de repercussão geral nessa questão. 



    Destarte, considerando-se que o disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, conduz a uma relativização da coisa julgada, sua interpretação deve necessariamente ser restritiva, não se podendo equiparar a exigência de declaração de inconstitucionalidade, constante da norma em tela, com o reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral na questão constitucional, como seu deu 'in casu'. 



    [...]



    A tais fundamentos não foram opostos argumentos idôneos a infirmar o convencimento do julgador, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Acresço que, conquanto o artigo 741, parágrafo único, do CPC, preveja a possibilidade de o devedor questionar, via embargos, a exigibilidade do título executivo, quando fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo considerado incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribuno Federal, este não é o caso dos autos, pois não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que embasou o reconhecimento do direito dos exequentes, ou da interpretação a ela conferida, existindo somente divergência jurisprudencial. 



    A vingar a pretensão da Universidade de atribuir a qualquer decisão do e. Supremo Tribunal Federal força rescisória, estar-se-á esvaziando o princípio da segurança jurídica das decisões transitadas em julgado, tornadas imutáveis pela coisa julgada”. (Documento eletrônico 18, grifei)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”



    Posteriormente, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, o Plenário da Corte Suprema reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, ocasião em que o relator, Ministro Gilmar Mendes, assinalou: 



    “O Código de Processo Civil de 1973 já dispunha acerca da inexigibilidade dos títulos judiciais nos casos em que a sentença exequenda se baseasse em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF, a saber: 



    ‘Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: 



    (…) II - inexigibilidade do título; 



    (…) 



    Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal’. 



    ‘Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:



     (…) II - inexigibilidade do título; 



     (…) 



    § 1º Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal’. 



    Entretanto, não havia distinção expressa na legislação precedente entre ser o entendimento do STF anterior ou superveniente à sentença exequenda. 



    O novo Código de Processo Civil inovou, trazendo expressamente distinção acerca do procedimento a ser adotado, a depender do momento em que se reconhece a inconstitucionalidade/constitucionalidade da lei ou ato normativo em que fundamentou a sentença. 



    Quando a decisão do STF no âmbito do controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado, ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença, o título executivo oriundo da decisão considerar-se-á inexigível, nos termos dos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º: 



    ‘Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: 



    (…) 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    (…) 



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda’. 



    ‘Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (…) 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    (...) 



    5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’. 



    Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.11.2016, reconheceu a constitucionalidade tanto dos arts. 741, parágrafo único, e 475- L, § 1º, do CPC/73, quanto dos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, do NCPC, por entender que os referidos dispositivos, ao agregarem ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade, buscaram, na realidade, harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição.



     Destaco que, em 20.9.2018, a questão foi novamente apreciada pelo Plenário, por ocasião da conclusão do julgamento do RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascky, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, (Tema 360 da repercussão geral). Na oportunidade, reafirmou-se o decidido na ADI 2418, firmando-se a seguinte tese: 



    ‘São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’. 



    Conforme demonstrado, o Pleno assentou a constitucionalidade dos dispositivos, seja do CPC/73 ou CPC/15, mas impôs interpretação no sentido de que, em qualquer dos casos, ‘o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’” (grifei). 



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao proferir decisão no julgamento do Tema 733 da sistemática de repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 730.462/SP, da relatoria do Min. Teori Zavaski, entendeu que a sentença proferida pela Corte, em casos de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças que tenham adotado entendimento contrário, sendo necessário, para que tal ocorra, a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado prazo decadencial. 



    Nesse sentido, a inconstitucionalidade da incorporação dos quintos pelo STF, por si, não tem o condão de rescindir imediatamente a sentença proferida nos presentes autos. 



     Além do referido julgado, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida pelo Plenário no RE 611.503/SP, Tema 360 da sistemática de repercussão geral, da relatoria do Ministro Teori Zavascki e redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, ficou assentado, sobre a aplicação da coisa julgada inconstitucional, que a 



    “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda ”. (grifei)



    No caso ora em exame, o trânsito da sentença exequenda, ocorrida em setembro de 2012, é anterior à decisão proferida no RE 638.115/CE, em 2015, a qual considerou inconstitucional a incorporação dos quintos para os cargos comissionados, portanto o entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator